Tribunal: STF
Processo: RHC 67788
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-01
Data de publicação: 1990-08-01

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". DECISÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROFERIDA EM "HABEAS CORPUS" ORIGINARIO,   EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO QUE TEVE SUA  REMESSA PROCRASTINADA
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
          - E MANTIDO O ENTENDIMENTO ADOTADO NO JULGAMENTO DO "HABEAS
CORPUS" N. 67263-9-SP, QUANTO  A  COMPETÊNCIA  DO  SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR "HABEAS CORPUS", ORIGINARIAMENTE, NOS
TERMOS  DO  ARTIGO 102,  I, LETRA "I", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CUJO
COATOR SEJA QUALQUER TRIBUNAL DO PAIS, NOS  LIMITES E CONDIÇÕES
DEFINIDOS NAQUELE JULGAMENTO.
          - A OCORRENCIA DE MEIOS PROCESSUAIS ELETIVOS A ESCOLHA DO
AUTOR DA AÇÃO NÃO AUTORIZA A MUDANCA "EX OFFICIO" DA VIA PROCESSUAL
ESCOLHIDA, MEDIANTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DE
RECURSOS, QUE E INAPLICAVEL AQUELA HIPÓTESE. IMPOSSIVEL, ASSIM, A
TRANSFORMAÇÃO, EM "HABEAS CORPUS" ORIGINARIO, DE UM RECURSO ORDINÁRIO
DE "HABEAS CORPUS" INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE.
          RECURSO NÃO CONHECIDO.